Tribunal: STM
Processo: 7000429-15.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. SERVIDORA CIVIL. MINISTÉRIO DA DEFESA. SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO. PARTICIPAÇÃO. CURSO NO EXTERIOR. ATIVIDADE ACADÊMICA. APRESENTAÇÃO. CERTIFICADO. CONCLUSÃO. DOUTORADO. COMPROVADA AUSÊNCIA DO ANIMUS FRAUDANDI. INEXISTÊNCIA. CRIME MILITAR. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO. ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não há falar em violação da dialeticidade se o contraditório foi devidamente exercido pelas partes, ainda que a peça recursal tenha se restringido aos fatos descritos na denúncia e em outras peças processuais. Preliminar que se rejeita. Decisão por unanimidade.
Diante da ausência de elemento que possa indicar a tipicidade, a autoria, a materialidade e, por conseguinte, a culpabilidade da acusada, a qual concluiu o curso de doutorado que se dispôs a fazer fora do Brasil, no interregno do prazo regular de afastamento de suas atividades, devidamente autorizado pela autoridade administrativa, não há falar em estelionato. Ausência de demonstração do efetivo prejuízo causado à Administração Militar.
Desprovimento do apelo ministerial. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000429-15.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO:
ADVOGADO(A): GILMAR MADALOZZO DA ROSA (OAB AM1142)
ADVOGADO(A): WILKER LUIZ CERQUEIRA DA ROSA MADALOZZO (OAB SP503412)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL, A PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO EMBASADA EM ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL,
PARA MANTER, POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA
IMPUGNADA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000429-15.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO:
ADVOGADO(A): GILMAR MADALOZZO DA ROSA (OAB AM1142)
ADVOGADO(A): WILKER LUIZ CERQUEIRA DA ROSA MADALOZZO (OAB SP503412)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ESTELIONATO. ART. 251 DO
CPM. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO.
PRINCÍPIO.
DIALETICIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. SERVIDORA CIVIL.
MINISTÉRIO DA DEFESA. SOLICITAÇÃO DE AFASTAMENTO.
PARTICIPAÇÃO. CURSO NO EXTERIOR. ATIVIDADE ACADÊMICA.
APRESENTAÇÃO.
CERTIFICADO.
CONCLUSÃO.
DOUTORADO.
COMPROVADA
AUSÊNCIA
DO
ANIMUS
FRAUDANDI.
INEXISTÊNCIA. CRIME MILITAR. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO.
ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
MANUTENÇÃO.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Não há falar em violação da dialeticidade se o contraditório foi devidamente
exercido pelas partes, ainda que a peça recursal tenha se restringido aos fatos
descritos na denúncia e em outras peças processuais. Preliminar que se rejeita.
Decisão por unanimidade.
Diante da ausência de elemento que possa indicar a tipicidade, a autoria, a
materialidade e, por conseguinte, a culpabilidade da acusada, a qual concluiu o
curso de doutorado que se dispôs a fazer fora do Brasil, no interregno do prazo
regular de afastamento de suas atividades, devidamente autorizado pela
autoridade administrativa, não há falar em estelionato. Ausência de
demonstração do efetivo prejuízo causado à Administração Militar.
Desprovimento do apelo ministerial. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal, a preliminar defensiva
7000429-15.2024.7.00.0000
40001367148 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de não conhecimento do recurso, embasada em alegada violação ao princípio da
dialeticidade; no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao apelo ministerial,
mantendo, por seus jurídicos fundamentos, a sentença impugnada.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar, no Estado do Amazonas, que julgou improcedente a Ação Penal Militar 7000157-
54.2021.7.12.0012/AM, absolvendo a ré F. M. S. O da acusação do crime de estelionato
(artigo 251, caput, do Código Penal Militar), com fundamento no artigo 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar (APM 7000157-54.2021.7.12.0012, evento 196).
Em 27 de agosto de 2021, o Promotor de Justiça Militar ofereceu Denúncia em
desfavor da civil F. M. S. O, ora Apelada, imputando-lhe a conduta ilícita a seguir descrita:
(...)
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que a ex-servidora civil F. M. S. O, então
vinculada ao Colégio Militar de Manaus - CMM, qualificada à fl. 398 dos autos em pdf,
mediante fraude, obteve para si vantagem indevida, no período compreendido entre o mês de
27 de julho de 2015 e 30 de dezembro de 2016, induzindo e mantendo em erro a
Administração Militar.
Em síntese, a então servidora civil apresentou requerimento de autorização para afastamento
do país, para a realização de atividades acadêmicas, com ônus limitado para a fazenda
nacional. Inobstante, o requerimento em questão teve como único objetivo viabilizar a
manutenção do pagamento de verbas salariais, enquanto a ex-servidora realizava atividades
acadêmicas e profissionais de interesse exclusivamente privado em território brasileiro,
restando comprovado o caráter fraudulento da conduta, nos termos a seguir detalhados.
A denunciada ingressou no quadro ativo de docentes do CMM em 02 de setembro de 1996 (fl.
396 dos autos em pdf), no cargo de Professora de 1º e 2º graus da disciplina de Língua
Inglesa, que passou a ser em regime de dedicação exclusiva em 01 de novembro de 1998 (fl.
632 dos autos em pdf).
Nesse contexto, em 16 de julho de 2012, a então SC F. M. S. O apresentou requerimento ao
Ministro da Defesa, tendo como objetivo a concessão de autorização para afastamento do
país, período de 17 de setembro de 2012 a 16 de setembro de 2014, com ônus limitado para a
Fazenda Nacional, com a finalidade de concluir Tese Doutoral em investigação e Inovação em
Educação, na Universidade de Lês Illes Balears, em Palmas de Mallorca, na Espanha (fl. 67
dos autos em pdf).
Em 12 de setembro de 2012, o Ministério da Defesa autorizou o afastamento da denunciada,
nos termos da solicitação apresentada, pelo período de 17 de setembro de 2012 a 16 de
setembro de 2014 (fl. 69 dos autos em pdf).
Em, 21 de julho de 2014, a denunciada apresentou um pedido de prorrogação da autorização
para afastamento do país, com ônus limitado para a Fazenda Nacional, novamente com a
finalidade de concluir Tese Doutoral em investigação e Inovação em Educação, na
7000429-15.2024.7.00.0000
40001367148 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Universidade de Lês Illes Balears, em Palmas de Mallorca, na Espanha (fl. 70 dos autos em
pdf).
Considerando o fato de que a denunciada já havia se ausentado por dois anos para a
realização da atividade e a carência de professores na unidade educacional, o Comandante do
CMM encaminhou o pedido ao Ministério da Defesa, com parecer desfavorável. O pedido foi
indeferido. Na sequência, a denunciada apresentou dois novos pedidos, igualmente
indeferidos.
Nesse contexto, em 17 de junho de 2015, a denunciada apresentou novo pedido de afastamento
do país, com ônus limitado para a Fazenda Nacional, pelo período de 27 de julho de 2015 a
30 de dezembro de 2016, com o mesmo objeto dos pedidos já descritos (fls. 79/80 dos autos em
pdf).
Da análise do pedido em questão, por entender observados os requisitos legais, o Comandante
do CMM encaminhou parecer favorável (fl. 81 dos autos em pdf).
Em 24 de julho de 2015, o Ministério Da Defesa autorizou o novo afastamento da denunciada,
nos termos da solicitação apresentada, pelo período de 27 de julho de 2015 a 30 de dezembro
de 2016 (fl. 82 dos autos em pdf).
Em 30 de janeiro de 2017, após o gozo de férias, a denunciada retornou às atividades de
docente no CMM.
Com o retorno da denunciada, a administração militar iniciou os procedimentos previstos no
art. 16 do Decreto 91.800, que dispõe sobre viagens ao exterior, a serviço ou com o fim de
aperfeiçoamento, nos seguintes termos:
‘ (...) Art. 16. - O servidor que fizer viagem dos tipos com ônus ou com ônus limitado (itens I e
II do artigo 1º) ficará obrigado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do
término do afastamento do País, a apresentar relatório circunstanciado das atividades
exercidas no exterior. (...)’. (destaquei).
Em face da inércia da denunciada no pertinente à apresentação da documentação necessária,
especialmente do certificado de conclusão de tese doutoral, o Comando do CMM solicitou
informações ao Diretor da Escola de Doutorado da Universidade de Lês Illes Balears, que
esclareceu que a então SC F. M. S. O não concluiu a tese doutoral em questão e que a última
atividade realizada pela mesma foi registrada em 5 de novembro de 2015 (fls. 202/203 dos
autos em pdf).
Diante dos fatos, em apuração realizada por meio da Sindicância NUP 6422.014371/2017-25,
conduzida pelo Maj Anderson Ferreira da Silva, o Comando do CMM verificou que, no
período referente à licença para afastamento do país, a denunciada atuou como docente no
Centro Universitário do Amazonas, no período de 04 de maio de 1995 a 07 de junho de 2017
(fl. 93 dos autos em pdf) e foi acadêmica do curso de Odontologia da Universidade Federal do
Amazonas - UFAM, no período de 2013 a 2017 (fls. 84 dos autos em pdf.).
Como visto, das informações apuradas, restou comprovado que, entre de 05 de novembro de
2015 e 30 de dezembro de 2016, período compreendido no segundo afastamento, a denunciada
não realizou nenhuma atividade relacionada à tese de doutorado na Universidade de Lês Illes
Balears, na Espanha, bem como realizou atividades acadêmicas e profissionais, no Brasil.
Assim, a realização de atividades acadêmicas e laborais de interesse eminentemente privado,
em território brasileiro, durante o período de licença para afastamento do país, com a
manutenção de verbas remuneratórias, evidencia o fato de que o requerimento de afastamento
apresentado pela denunciada teve o único objetivo de viabilizar a realização de interesses
pessoais, ludibriando a administração militar e obtendo vantagens pecuniárias indevidas.
7000429-15.2024.7.00.0000
40001367148 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, destaque-se que o longo período de afastamento, somados aos diversos
requerimentos administrativos apresentados pela denunciada, tornam indubitável o fato de
que a então SC F. M. S. O atuou ostensivamente para manter a administração militar em erro.
Às fls. 260/277 dos autos em pdf, Laudo Pericial Contábil, atestando que, no período de 27 de
julho 2015 a 30 de dezembro 2016, a denunciada recebeu, indevidamente, verbas
remuneratórias avaliadas em R$ 249.479,06 (duzentos e quarenta e nove mil quatrocentos e
setenta e nove reais e seis centavos).
Em complemento, constam dos presentes autos as seguintes provas documentais:
A- Informação apresentada pelo Reitor da Universidade Federal do Amazonas - UFAM,
noticiando que a denunciada ingressou na instituição no ano de 2013, no Curso de
Odontologia, matriculada sob o nº 21352501 (fl. 84 dos autos em pdf);
B- Cópia do Histórico Escolar de F. M. S. O, referente ao Curso de Odontologia da
UFAM, comprovando que a denunciada frequentou regularmente a universidade, no
período compreendido entre o primeiro semestre de 2013 e o segundo semestre de 2016,
bem como o fato de que a denunciada estava devidamente matriculada para o primeiro
semestre de 2017 (fls. 85/86 dos autos em pdf);
C- Informação apresentada pela Sociedade Amazonense de Educação e Cultura LTD
(Centro Universitário CIESA), noticiando que a denunciada fez parte do quadro de
docentes da instituição, no período de 04 de maio de 1995 a 07 de junho de 2017, em
regime de trabalho de Horista, com duas horas semanais (fl. 93 dos autos em pdf);
D- Informação apresentada pela Universidade de Les Illes Balears, noticiando que a
denunciada foi matriculada na instituição durante o ano acadêmico 2015-2016 e que
concluiu apenas duas atividades, sendo a última registrada em 5 de novembro de 2015,
com a obtenção de 12 créditos. (fls. 202/203 dos autos em pdf).
E- Nos termos do art. 6 do "Real Decreto nº 778/1998", que regulamenta a obtenção do
título de Doutor no âmbito do Ministério da Educação e Cultura da Espanha, (fl. 214
dos autos em pdf), antes da defesa de doutorado, o doutorando deverá obter no mínimo
32 créditos no programa a que for atribuído.
Em decorrência dos fatos em comento, foi instaurado um Processo Administrativo Disciplinar,
pela Portaria nº 266 - DCIPAS/SPS, de 16 de maio de 2018. Ao fim, foi concluído pela
responsabilidade da investigada, aplicando-se a penalidade de demissão, em 1 de outubro de
2020 (fls. 394).
Por fim, merece destaque o fato de que as diversas irregularidades administrativas praticadas
pela denunciada, especialmente no pertinente ao descumprimento do regime de dedicação
exclusiva, ocasionaram prejuízo total avaliado em R$ 1.516.196,94 (um milhão quinhentos e
dezesseis mil cento e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos (fl. 607 dos autos em
pdf).
Assim agindo, a denunciada ex-SC F. M. S. O, livre e conscientemente, utilizando-se de meio
fraudulento, obteve vantagem ilícita com o recebimento de verbas pecuniárias indevidas, no
período de 27 de julho de 2015 a 30 de dezembro de 2016, induzindo e mantendo em erro a
Administração Militar, perfazendo um prejuízo no montante de R$ 249.479,06 (duzentos e
quarenta e nove mil quatrocentos e setenta e nove reais e seis centavos).
Pelo exposto, DENUNCIO a ex-servidora civil F. M. S. O como incursa nas sanções do art.
251, caput, do Código Penal Militar. (APM 7000157-54.2021.7.12.0012, evento 1).
7000429-15.2024.7.00.0000
40001367148 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Oferecida em 27 de agosto de 2021, a Denúncia foi recebida por Decisão
proferida em 17 de setembro de 2021 (evento 1, doc. 2). Após inúmeras tentativas de
localizar a acusada para regular citação, sem êxito, foi determinada a prática do ato por meio
de edital (APM nº 7000157-54.2021.7.12.0012, evento 45).
Por não ter o MPM indicado testemunhas, foi designada a data de 17 de agosto
de 2022, às 13h30 (horário de Manaus/AM), para a Acusada acompanhar a inquirição de
testemunhas eventualmente indicadas pela Defesa e ser interrogada nos autos do Processo nº
7000157-54.2021.7.12.0012 (evento 70, da APM). Contudo, a Defesa não indicou a produção
de prova oral, embora regularmente intimada, restringindo o pedido da petição apenas à
extinção do processo por falta de justa causa, o qual restou indeferido em face da existência
de indícios de autoria e de materialidade (APM nº 7000157-54.2021.7.12.0012, eventos 93,
98 MANIF1 e 111).
Determinada a intimação da acusada para qualificação e interrogatório, o
Oficial de Justiça logrou êxito em localizá-la, possibilitando a realização do ato, conforme se
verifica no evento 134 da APM nº 7000157-54.2021.7.12.0012.
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (evento 139). A Defesa,
por sua vez, juntou documentos (APM nº 7000157-54.2021.7.12.0012, evento 141).
Na fase das alegações escritas (art. 428 do CPPM), o MPM requereu a
procedência da Denúncia e a condenação da ré (APM Nº 7000157-54.2021.7.12.0012, evento
151). Já a Defesa requereu a sua absolvição e, em caso de eventual condenação, seja aplicada
a pena-base no mínimo legal com o regime inicial aberto para o seu cumprimento (APM nº
7000157-54.2021.7.12.0012, evento 161).
Vieram aos autos os seguintes documentos:
I - Laudo Pericial Contábil, atestando que, no período de 27 de julho 2015 a 30
de dezembro 2016, a recorrida recebeu verbas remuneratórias avaliadas em R$
249.476,06 (duzentos e quarenta e nove mil quatrocentos e setenta e seis reais e
seis centavos), para atividades no exterior, conforme requerimento da própria
acusada (IPM nº 7000178-64.2020.7.12.0012, evento 1, IP PROCE6, fls.
37/38);
II - Informação apresentada pelo Reitor da Universidade Federal do Amazonas -
UFAM, noticiando que a acusada ingressou na instituição no ano de 2013, no
Curso de Odontologia, matriculada sob o nº 21352501 (IPM nº 7000178-
64.2020.7.12.0012, evento 1, IP PROCE3, fl. 48);
III - Cópia do Histórico Escolar de F. M. S. O, referente ao Curso de
Odontologia da UFAM, comprovando que a mesma frequentou regularmente a
universidade, no período compreendido entre o primeiro semestre de 2013 e o
segundo semestre de 2016, bem como o fato de que estava devidamente
matriculada para o primeiro semestre de 2017 (IPM nº 7000178-
64.2020.7.12.0012, evento 1, IP PROCE3, fls. 49/50);
7000429-15.2024.7.00.0000
40001367148 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - Informação apresentada pela Sociedade Amazonense de Educação e
Cultura LTDA (Centro Universitário CIESA), noticiando que a recorrida fez
parte do quadro de docentes da instituição, no período de 4 de maio de 1995 a 7
de junho de 2017, em regime de trabalho de horista, com duas horas semanais
(IPM nº 7000178-64.2020.7.12.0012, evento 1, IP PROCE3, fl. 57);
V - Informação apresentada pela Universidade de “Les Illes Balears”,
noticiando que F. M. S. O foi matriculada na instituição durante o ano
acadêmico 2015-2016 e que concluiu apenas duas atividades, sendo a última
registrada em 5 de novembro de 2015, com a obtenção de 12 créditos (IPM nº
7000178-64.2020.7.12.0012, evento 1, IP PROCE4, fls. 13/14);
VI - Legislação correlata que regula a obtenção do título de Doutor pelo
Ministério da Educação e Cultura da Espanha, onde é exigido que o doutorando
obtenha um mínimo de 32 créditos no programa ao qual está vinculado antes da
defesa da tese de doutorado, consoante se vê no artigo 6º do "Real Decreto nº
778/1998" (IPM nº 7000178-64.2020.7.12.0012, evento 1, IP PROCE4, fls.
15/16 e IP PROCE5, fls.1/13).
Em 20 de abril de 2024, o Juízo da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária
Militar no Estado do Amazonas julgou improcedente a denúncia, absolvendo a ré da acusação
do crime de estelionato (artigo 251 do Código Penal Militar), em face da atipicidade do fato e
a inexistência de responsabilidade penal a ser imputada à acusada, com base no artigo 439,
alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (APM nº 7000157-54.2021.7.12.0012,
evento 196).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc no mesmo dia; a expedição da
intimação eletrônica se deu no dia 22 de abril de 2024; a sua confirmação para a Acusação
ocorreu no dia 2 de maio de 2024; e o recurso ministerial foi interposto no dia 6 de maio de
2024 (APM nº 70007000157-54.2021.7.12.0012, eventos 196; 198; 199; e 200).
Em suas Razões Recursais, o Ministério Público Militar pugna pelo
conhecimento e pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença recorrida e
condenar F. M. S. O como incursa nas penas do art. 251, caput, do Código Penal Militar, em
continuidade delitiva pelo número de meses em que recebera vantagem indevida, nos termos
da exordial acusatória, sem prejuízo da fixação do valor para reparação do dano causado à
Administração Militar, nos termos do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal
(APM nº 7000157-54.2021.7.12.0012, evento 207).
A Defesa Constituída, em sede de contrarrazões, alega ter o órgão apelante
violado o princípio da dialeticidade, restringindo seus argumentos à repetição dos argumentos
mencionados na denúncia. Assim, requer o não conhecimento do recurso e, no mérito, o seu
desprovimento, para manter, in totum, o ato decisório pela atipicidade do fato (APM nº
7000157-54.2021.7.12.0012, evento 210).
Subindo os autos a esta Instância superior, a Secretaria Judiciária certificou a
existência do Habeas Corpus nº 7000540-67.2022.7.00.0000, em favor da Apelada, tendo o
Tribunal, na sessão virtual de 3 a 6 de outubro de 2022, conhecido e denegado a ordem por
falta de amparo legal (Processo principal, evento 6).
7000429-15.2024.7.00.0000
40001367148 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu
Subprocurador-Geral Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza, opinou pelo conhecimento e
pela procedência do recurso de Apelação (Apelação Criminal nº 7000429-15.2024.7.00.0000,
evento 11).
A Ministra Revisora teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
Não deve prosperar a arguição preliminar da Defesa, de não conhecimento do
apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade. Nenhuma irregularidade se vislumbra
dos autos. Ainda que o órgão recorrente se reporte aos argumentos explanados na denúncia ou
em qualquer peça do processo, como forma de sedimentar seus argumentos em relação à tese
defensiva nos autos, não há falar em ausência de fundamentação das razões recursais, se os
fatos e o respectivo enquadramento estiverem suficientemente expostos.
No presente feito, o órgão ministerial descreveu os fatos e todas suas
circunstâncias, bem como indicou os meios de prova necessários para justificar um decreto
condenatório da apelada. É imperioso ressaltar que, mesmo na hipótese de não apresentar as
razões recursais, ainda assim, o recurso não poderia deixar de ser apreciado por força do
disposto no art. 534 do CPPM, que prevê a subida do recurso independentemente da
apresentação das razões e/ou contrarrazões pelas partes.
Não é demais mencionar o entendimento doutrinário a respeito do tema.
18.1.3.4.Princípio da dialeticidade. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente
“declinar os motivos pelos quais pede o reexame da decisão, porque somente assim a parte
contrária poderá apresentar suas contrarrazões, formando-se o imprescindível contraditório
em matéria recursal”.22 O recorrente deve expor as razões pelas quais pretende reformar a
decisão para que a outra parte exponha as contrarrazões. Recorrente e recorrido têm o prazo
de cinco dias para arrazoar e contrarrazoar o recurso em sentido estrito (art. 519, CPPM). O
apelante e o apelado dispõem de dez dias para o oferecimento de razões (art. 531, caput,
CPPM). O mesmo prazo de cinco dias é concedido às partes para impugnarem ou sustentarem
os embargos (art. 547, CPPM), muito embora a regra do art. 520 do CPPM possibilite,
mesmo sem a resposta do recorrido, reformar a decisão recorrida ou sustentá-la, bem como
estatui o art. 534 do CPPM encaminhamento da apelação ao tribunal desacompanhada das
razões.
7000429-15.2024.7.00.0000
40001367148 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Curso de Processo Penal Militar - Ed. 2021, Enio Luiz Rossetto, Revista dos
Tribunais,
CAPÍTULO
XVIII.
RECURSOS,
RB-18.6,
https://next-
proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/263327308/v1/pag
e/RB-18.6%20). (Grifo nosso).
Diante do exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar defensiva de
não conhecimento do recurso, embasada em alegada violação ao princípio da dialeticidade.
MÉRITO
O Ministério Público Militar interpôs Recurso de Apelação fundamentado no
art. 526, alínea "a", do CPPM, contra a sentença proferida pelo Juízo da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo a ré da
acusação do crime de estelionato (artigo 251 do Código Penal Militar), com base no artigo
439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
A ré ingressou no quadro ativo de docentes do Colégio Militar de Manaus
(CMM) em 2 de setembro de 1996, no cargo de Professora de 1º e 2º graus da disciplina de
Língua Inglesa, que passou a ser em regime de dedicação exclusiva a partir de 1º de
novembro de 1998.
O MPM argumentou que a ré, enquanto servidora pública civil, obteve
vantagem ilícita, prejudicando a Administração Militar ao induzi-la a erro por meio de fraude.
A conduta criminosa consistiria no uso de requerimentos para se afastar do país com o
objetivo de realizar curso de pós-graduação (doutorado) que, conforme alega o MPM, não foi
realizado ou, se foi, não foi concluído, tendo em vista a comprovação de ter a acusada
permanecido no Brasil, no exercício de atividades de interesse privado.
Por esse motivo, a civil F. M. S. O foi acusada de cometer o crime previsto no
artigo 251, caput, do Código Penal Militar, na forma continuada, por ter obtido vantagem
indevida em decorrência da fraude perpetrada, ocorrida no período entre 27 de julho de 2015
e 30 de dezembro de 2016, enganando a Administração Militar. Ao obter vantagem ilícita
mediante fraude, a apelada teria causado relevantes prejuízos à Administração Militar.
Já a Defesa argumenta que não houve dolo de enganar a Administração, por
parte da acusada, destacando que, para a configuração do crime de estelionato, seria
necessário que o autor do delito agisse com a intenção explícita de obter vantagem ilícita
através de fraude. E, contrariando as afirmações do MPM, a defesa apresenta provas de que
F. M. S. O, de fato, realizou estudos relacionados ao seu doutorado na Universidade das Ilhas
Baleares, como demonstrado pelos documentos acadêmicos anexados ao processo, nos quais
se incluem traduções juramentadas de certificados que confirmam a obtenção de créditos
acadêmicos e de outros requisitos formais do curso de doutorado.
O delito, em comento, está assim descrito no Código Penal Militar:
Estelionato
7000429-15.2024.7.00.0000
40001367148 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Ao discorrer acerca da referida conduta delituosa, leciona Guilherme de Souza
Nucci:
[...] Trata-se de conduta composta: obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém
em erro. Significa conseguir um benefício ou lucro ilícito em razão de engano provocado na
vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences.
Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar.
Portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido
ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu
sozinha. É possível, pois, que o autor do estelionato provoque a situação de engano ou apenas
dela se aproveite. De qualquer modo, comete a conduta proibida. A vantagem ilícita,
diversamente do objeto material do crime de furto - que menciona coisa alheia -, é qualquer
benefício, ganho ou lucro, de modo indevido, ou seja, ilícito [...].
(Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado, 4. ed., Rio de
Janeiro, Forense, 2021, pág. 387). (Grifos nossos).
O dolo do crime de estelionato está no induzimento ou na manutenção de
outrem em erro, a fim de obter vantagem ilícita. A doutrina de Jorge César de Assis, em
Comentários ao Código Penal Militar, traz o seguinte comentário acerca do delito, in verbis:
(...) Caracteriza o estelionato pela presença de seus elementos constitutivos, a saber: o
artifício fraudulento; o induzimento por meio dele, das vítimas em erro; prejuízo por estas
sofrido; o correspondente locupletamento ilícito dos agentes e o dolo. (...).
(ASSIS, Jorge César de Assis. Comentários ao Código Penal Militar. 7ª edição.
Ed. Juruá. 2013. Pág. 570).
Na hipótese dos autos, percebe-se não ter o Ministério Público Militar logrado
êxito em comprovar o preenchimento das elementares objetivas e subjetivas do tipo ora
imputado à apelada.
De início, cumpre destacar ser a apelada, ao tempo dos fatos narrados na inicial,
servidora civil do quadro efetivo do Ministério da Defesa, lotada no Colégio Militar de
Manaus (CMM) e submetida ao regime jurídico próprio previsto na Lei nº 8.112, de 11 de
dezembro de 1990. Extrai-se da redação dos arts. 95 e 96-A dessa norma o teor, in verbis:
Art. 95. O servidor não poderá ausentar-se do País para estudo ou missão oficial, sem
autorização do Presidente da República, Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo e
Presidente do Supremo Tribunal Federal. (Vide Decreto nº 1.387, de 1995)
§ 1o A ausência não excederá a 4 (quatro) anos, e finda a missão ou estudo, somente
decorrido igual período, será permitida nova ausência.
§ 2o Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração ou
licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do
afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento.
7000429-15.2024.7.00.0000
40001367148 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 96-A. O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a participação não
possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de
horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para
participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no
País. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 1o Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade definirá, em conformidade com a
legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em
programas de pós-graduação no País, com ou sem afastamento do servidor, que serão
avaliados por um comitê constituído para este fim. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 2o Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado somente serão
concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo
menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado, incluído o período de
estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos
particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 (dois)
anos anteriores à data da solicitação de afastamento.(Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 4o Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo
terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual
ao do afastamento concedido. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 5o Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de
cumprido o período de permanência previsto no § 4o deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou
entidade, na forma do art. 47 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dos gastos com seu
aperfeiçoamento. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)
§ 6o Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período
previsto, aplica-se o disposto no § 5o deste artigo, salvo na hipótese comprovada de força
maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade. (Incluído pela
Lei nº 11.907, de 2009)
§ 7o Aplica-se à participação em programa de pós-graduação no Exterior, autorizado nos
termos do art. 95 desta Lei, o disposto nos §§ 1o a 6o deste artigo. (Incluído pela Lei nº
11.907, de 2009)
As disposições contidas na norma evidenciam que a concessão conferida ao
servidor de se afastar de suas atividades, para fins de participação em curso de pós-graduação
(mestrado ou doutorado), dependerá do cumprimento dos requisitos mínimos estabelecidos
pelo interessado e da conveniência da Administração. Logo, a avaliação da discricionariedade
do órgão dirigente, em conceder ou não o afastamento, escapa, num primeiro momento, da
avaliação do Poder Judiciário.
É importante destacar que o Decreto nº 1387, de 7 de fevereiro de 1995, em seu
art. 1º, § 1º, inciso IV, regulamenta o afastamento do servidor do país, com ônus ou com ônus
limitado, para o aperfeiçoamento relacionado à atividade-fim do órgão ou da entidade, de
necessidade reconhecida pelo Ministro de Estado.
Assim, o Documento nº 014-AJG/SPS, de 19 de junho de 2015, expedido pelo
Comandante do Colégio Militar ao Ministro da Defesa, informa terem sido observadas “as
exigências legais para o prosseguimento e que não há inconveniência para o serviço a
prorrogação do afastamento da servidora do país”. Tal informação culminou, em 23 de julho
7000429-15.2024.7.00.0000
40001367148 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de 2015, com o despacho do Ministro da Defesa autorizando a apelada concluir sua tese de
doutorado na Universidade Lês Illes Balears, em Palmas de Mallorca - Espanha (IPM nº
7000178-64.2020.7.12.0012, evento 1, IP PROCE2, fls. 45/46).
Como se observa, o afastamento da servidora estava amparado na legislação
pertinente, situação essa avaliada criteriosamente pelo poder concedente. Nessas condições, é
temerário apontar a existência de algum dano financeiro à Administração Militar, pois a
apelada fazia jus a sua remuneração estando ou não fora do País.
É importante destacar que, em seu depoimento em juízo, a Apelada afirmou ter
sido instigada por seu orientador a buscar dados científicos do seu país de origem, no
contexto da investigação e inovação em educação, tese em que trabalhava, o que pode sugerir
a necessidade de permanecer no Brasil durante o período concedido pela Administração.
Consta da denúncia que a apelada, embora estivesse matriculada na
Universidade das Ilhas Baleares, no período acadêmico de 2015/2016, concluiu apenas duas
atividades, sendo a última registrada em 5 de novembro de 2015. Essa informação, no
entanto, contrasta com a realidade dos autos, tendo em vista o Diploma de conclusão do
doutorado, expedido pela instituição em 8 de setembro de 2016, precisamente (três) meses
antes de expirar o período de seu afastamento (APM nº 7000157-54.2021.7.12.0012, evento
98, ANEXOS 6/7).
Não há como identificar o dano causado à Administração se a apelada cumpriu
o propósito estabelecido durante o período em que ficou regularmente afastada de suas
atividades. A autorização conferida para participar do doutorado também não lhe obrigava
expressamente a permanecer, durante todo o período, na Espanha, até porque, como
afirmado, foi-lhe sugerido, por seu orientador, uma pesquisa de campo sobre a tese trabalhada
no contexto do seu país. Assim, é sugerível e aceitável que a apelada passasse a maior parte
desse tempo no Brasil.
Vale destacar que, nos termos da legislação citada, eventual descumprimento
dos propósitos estabelecidos na autorização de afastamento da servidora, não poderia ser
considerado crime, no máximo uma irregularidade administrativa, o que, ainda assim, não se
verificou nos presentes autos. Nesse sentido, colaciono o Aresto, in verbis:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA
PÓS-GRADUAÇÃO. ARTIGO 96-A, LEI 8.112/1990. NÃO OBTENÇÃO DO TÍTULO.
LICENÇAS PARA TRATAMENTO SAÚDE. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. FORÇA
MAIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INVIABILIDADE. INTEGRAÇÃO À LIDE DA
UNESP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCUMBÊNCIA. 1. O “Afastamento para Participação
em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País”, previsto no artigo 96-A da Lei
8.112/1990, incluído pela MP 441/2008, convertida na Lei 11.907/2009, exige requisitos
formais, materiais e temporais para deferimento do afastamento, prevendo ressarcimento
dos gastos dispendidos com remuneração do servidor ao erário em caso de exoneração,
aposentadoria ou não obtenção do título, ressalvada a comprovada força maior ou caso
fortuito. O Decreto 9.991/2019, prevê que o afastamento pode ser suspenso ou interrompido a
pedido do beneficiário e às custas deste, com exceção da interrupção por caso fortuito ou
força maior, circunstâncias nas quais não cabe ressarcimento ao erário, condicionado à
comprovação de que houve efetiva participação ou aproveitamento da ação de
desenvolvimento no período transcorrido da data de início do afastamento até a data do
pedido de interrupção. 2. Embora tenha iniciado e participado regularmente do curso, a
impossibilidade da continuação da pós-graduação decorreu, exclusivamente, de condições de
7000429-15.2024.7.00.0000
40001367148 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

saúde da autora que geraram, forçosamente, o afastamento da servidora do programa de
doutorado por tempo superior ao estabelecido nos normativos da UNESP. Não houve, sob
qualquer perspectiva, negligência da servidora, enquanto pressuposto à imposição da
exigência de ressarcimento ao erário no caso de não obtenção do título ou grau. 3. Tendo
cursado efetivamente o doutorado entre 07/05/2019 a 27/10/2019, conforme documentado,
com afastamento devido a questões médicas, a autora faz jus aos vencimentos, além da
dispensa de ressarcimento ao erário. 4. Quanto à sucumbência, a autora foi compelida a
demandar em Juízo por licença capacitação e saúde, com reconhecimento judicial da dispensa
de ressarcimento ao erário pela falta de conclusão do curso, por motivo de saúde. Quanto à
licença de saúde, indeferida na via administrativa, após perícias a que compareceu a autora, a
ação foi necessária para apurar, através de perícia judicial, incapacidade parcial e
permanente para atividades habituais a partir do procedimento cirúrgico em 28/10/2019.
Ambas as situações geram, de pleno direito, causalidade processual suficiente à imposição da
condenação sucumbencial ao vencido. 5. Procede a ilegitimidade passiva da UNESP, em face
da qual não formulado qualquer pedido na inicial, e cuja inclusão foi, assim, indevida, pois o
fato de tal universidade ter indeferido nova suspensão da matrícula no curso de doutorado,
uma vez extrapolado, regimentalmente, limite temporal de afastamento, não atrai a
responsabilidade pelo não reconhecimento dos benefícios funcionais pleiteados pela autora,
pois tais situações dizem respeito à relação funcional com o IFSP, sem qualquer percepção de
conflito ou ilegalidade praticada pela UNESP. A autora, ao assentir com a inclusão do ente no
polo passivo da ação, deve suportar a sucumbência, aplicando-se, para tal fim, o critério de
equidade, na perspectiva que inestimável, frente a tal ente, o proveito econômico, nos termos
do artigo 85, § 8º, CPC, adotando-se, para tanto, o parâmetro do respectivo § 8º-A,
arbitrando a verba honorária conforme valores adotados na tabela de honorários do conselho
seccional da OAB. 6. Pela sucumbência recursal, a IFSP deve suportar condenação adicional,
nos termos do artigo 85, § 11, CPC, no equivalente a 2% do valor da causa atualizado, a ser
acrescida à sucumbência fixada pela sentença pelo decaimento na instância de origem. 7.
Apelação da UNESP provida e apelação do IFSP desprovida.
(TRF-3 - ApCiv: 50070587020204036103 SP, Relator: LUIS CARLOS
HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 25/05/2023, 1ª Turma, Data de
Publicação: DJEN DATA: 30/05/2023). (Nossos grifos).
Mesmo permanecendo a apelada no Brasil na maior parte do período concedido
para se afastar de suas atividades, comprovou-se não ter ela se desvinculado do objetivo de
concluir sua tese, conforme os e-mails trocados com seu orientador no período de abril e
maio de 2016 (APM nº 7000157-54.2021.7.12.0012, evento 141, ANEXO2, fls. 1/3).
Ainda em favor da apelada, observa-se a motivação de força maior decorrente
do estado de saúde do seu genitor, o qual veio a falecer no dia 20 de maio de 2018 em razão
de um câncer na próstata, cujo tratamento já vinha ocorrendo, ao menos, desde o início de
2017 (APM nº 7000157-54.2021.7.12.0012, evento 141, ANEXO2, fl. 12 e ANEXO3).
Não é demais reiterar que a situação da Apelada lhe assegurava o direito à
remuneração pelo seu afastamento. Se houve alguma irregularidade em relação à sua
permanência no Brasil, isso não pode ser considerado um ardil para ludibriar a Administração
Militar, cujo questionamento da regularidade está afeto ao Direito Administrativo e não à
jurisdição criminal. Também não se pode afastar a conclusão de que, com a facilidade
tecnológica disponível já ao tempo dos fatos, não seria um absurdo afirmar que a Apelada
pudesse realizar boa parte de sua pesquisa a distância, como ocorreu de fato, conforme bem
pontuou a Defesa em relação às tratativas com o orientador do Doutorado por meio do
aplicativo Skype.
7000429-15.2024.7.00.0000
40001367148 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É especulativo fazer um juízo de valor acerca das intenções da Apelada, ao
pleitear a participação em curso de doutorado fora do Brasil, com o propósito de tratar de
interesses particulares. Contudo, não foge da realidade deste processo que, durante os dois
períodos de afastamento concedidos pela Administração, o primeiro em 17 de setembro de
2012 a 16 de setembro de 2014 e o outro de 27 de julho de 2015 a 30 de dezembro de 2016, a
apelada pôde concluir o curso de Odontologia junto à Universidade Federal do Amazonas,
além de fazer parte do corpo docente de instituição de ensino superior em Manaus (IPM nº
7000178-64.2020.7.12.0012, evento 1, IP PROCE2, fls. 49/53 e fls. 75/59).
O que importa nesta seara penal castrense é analisar o apontado prejuízo
material gerado em desfavor da Administração Militar, como afirmou o órgão ministerial na
denúncia, o que, seguramente, não se comprovou nestes autos, haja vista o certificado de
conclusão de doutorado ter sido emitido pela nominada instituição de ensino superior
espanhola antes mesmo de expirar o prazo de afastamento verificado na autorização do
Ministério da Defesa.
Extrai-se dos autos uma inequívoca insatisfação por parte da Administração
Militar com o comportamento da apelada, o que motivou a instauração de um processo
administrativo disciplinar com a finalidade de apurar as condutas de abandono do cargo e de
inassiduidade habitual, respectivamente, previstas nos incisos II e III do art. 132 da Lei nº
8.112/1990, cuja conclusão resultou em sua demissão em 7 de maio de 2020 (IPM nº
7000178-64.2020.7.12.0012, evento 1, IP PROCE8, fls. 6/17).
É relevante notar que, ao contrário do apontado na denúncia, os fatos
motivadores da demissão da servidora se referem ao período de 25 de abril a 12 de junho de
2018, ou seja, bem depois do período de afastamento, o que não pode pesar em seu desfavor
como argumento para condenação.
A senhora F. M. S. O, conforme apurado nos autos, apresentou um quadro de
estresse pós-traumático em decorrência das alegadas perseguições que vinha sofrendo por
parte de seus superiores. O relatório médico acostado indica ter ela feito uso de diversos
psicotrópicos, tais como: Escitalopran, Buspirona, Pregabalina, Quetiapina e Alprazolam
(APM nº 7000157-54.2021.7.12.0012, evento 132, ANEXOS 2/3). Mesmo assim, apesar do
raciocínio desordenado e lento nas respostas às indagações do juiz e do próprio advogado
constituído, foi possível obter-se as informações esclarecedoras por meio de suas declarações,
no sentido de apurar as razões pelas quais passou a maior parte do tempo de sua pesquisa no
Brasil e não na Espanha, onde deveria permanecer de acordo com o entendimento do órgão
denunciante. Da mesma forma, restou esclarecido o motivo da demora na apresentação do
certificado de conclusão do doutorado, o que, certamente, gerou um incômodo por parte dos
gestores do CMM a ponto de instaurar a apuração inicial por meio de sindicância, a qual
resultou no inquérito policial militar. De toda forma, os autos comprovam a dificuldade da
apelada de receber o certificado de conclusão, o qual só veio a ser emitido em 17 de julho de
2020 (APM nº 7000157-54.2021.7.12.0012, evento 98, ANEXOS 6/7, e evento 141,
ANEXO2, fl. 7).
Senhora Ministra-Revisora, senhores Ministros, Senhor Procurador-Geral da
Justiça Militar, após compulsar minuciosamente os autos, não vislumbrei nenhum elemento
que possa indicar a tipicidade, a autoria, a materialidade e, por conseguinte, a culpabilidade
da senhora F. M. S. O, tendo em vista a conclusão, devidamente comprovada, do curso de
7000429-15.2024.7.00.0000
40001367148 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

doutorado que se dispôs a fazer no interregno do prazo de seu regular afastamento. O
Ministério Público Militar não logrou êxito em demonstrar o efetivo dano causado à
Administração Militar, uma vez que, na autorização concedida para a Apelada se afastar de
suas atividades, foi-lhe assegurado o direito à remuneração. Não cabe, por essa razão, sequer
discutir sobre a existência do dolo de ludibriar a Administração com a finalidade de obter
indevida vantagem. A análise de eventuais irregularidades quanto à sua permanência no
Brasil, quando, na visão do órgão acusatório, deveria permanecer na Espanha, escapa à
competência desta Justiça Especializada, haja vista se tratar, se for o caso, de eventual ilícito
administrativo.
Nenhum reparo merece a sentença impugnada, a qual se atentou corretamente
para as provas trazidas aos autos.
Diante do exposto, conheço do apelo ministerial, porém nego-lhe provimento,
para manter, por seus jurídicos fundamentos, a sentença impugnada.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367148v8 e do código CRC 52e6ae13.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 20/2/2025, às 18:3:6
7000429-15.2024.7.00.0000
40001367148 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO COM DADOS PROTEGIDOS PELA LGPD
(LEI Nº 13.709/2018)